Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007073-62.2019.8.11.0000
Recorrente: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTROS (id 52091965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 3680504):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada a quo, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum. Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial. A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).” (TJMT, RAI 1007073-62.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41284965 foram rejeitados, conforme acórdão id 48801490.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão “deixou de aplicar o melhor direito ao fixar os honorários da Administradora Judicial no percentual de 3% equivalente ao valor de R$280.387,47, com pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais no valor de R$11.682, 81 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois mil e oitenta e um centavos)”, e ainda, “indeferiu o pedido da suspensão dos cadastros de qualquer apontamento em desfavor da Recorrente, bem como que deixe de proceder novas inscrições relativas aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas, e ainda, que seja direcionada ao Serasa, ao SPC, ao CADIN, ao CCF e ao SCPC a mesma ordem, inclusive, consignando na decisão que a medida serve para todos os demais órgãos de restrição ao crédito.”
Afirma que a decisão recorrida violou os artigos 24 e 47, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que é conflitante com a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que havia determinado que os honorários do Administrador Judicial (3% do passivo) incidiriam sobre o montante atualizado do débito (R$ 4.319.238,85 – quatro milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), e não sobre o valor inicialmente apresentado (R$ 9.346.249,68 – nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Aduz que devem ser suspensos os apontamentos restritivos, uma vez que a sua manutenção fere o disposto nos artigos 6o, § 4o; 49 e 52, III, todos da Lei n. 11.101/05, postulando pela observância do princípio da preservação da empresa.
Aponta a existência de dissidio jurisprudencial, apontando arestos que teriam decidido de forma contrária ao acórdão recorrido.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O "fumus bonis juris" resta demonstrado pela exposição fática e demonstração do direito das Agravantes, com fundamento no Juízo Universal da Recuperação Judicial, na impossibilidade de beneficiar-se um credor em detrimento dos demais, bem como no fato de que compete ao Juízo Universal a decisão sobre os recursos e patrimônios da sociedade em recuperação, consoante prelecionam os artigos 6o, 7o, 59 e 172, todos da Lei no 11.101/2005.
Ora, como pode duas decisões judiciais em sentidos contrários podem adentrar o ordenamento jurídico e produzirem efeitos diretamente no que refere o mesmo mérito.
Com certeza pela ausência de conhecimento de todos os fatos e direitos das Recorrentes, a decisão proferida por juízo diverso põe em risco a recuperação judicial da devedora, assim, a fumaça do bom direito se demonstra justamente no direito que a Recuperanda possui ao devido processo legal.
Outrossim, com a mudança do Código de Processo Civil, o artigo 300 do CPC preceitua o seguinte:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Assim, em análise ao artigo 300, vê-se que além da probabilidade do direito já provado pelo fumus boni in juris citado acima, há também necessidade de haver risco a parte ou ao processo para a concessão da tutela de urgência.
Deste modo, claramente além do perigo à parte, vê-se o perigo ao resultado útil do processo de recuperação, pois, se o objetivo deste é o devido soerguimento da empresa em recuperação judicial, tem-se por certo que as execuções individuais, sobretudo aqueles referentes aos juízos incompetentes, que desconhecem a real situação da empresa, causam perigo convolação do pedido em falência, o que iria contra todo o dispositivo da Lei de regência.
Todas essas assertivas encontram respaldo na inteligência dos artigos 6o § 5o, 7o § 1o, 47, 49, 59, 82 e 172, todos da Lei no 11.101/2005, bem como na própria jurisprudência (dominante) deste Tribunal da Cidadania.
Já o "periculum in mora", vem do fato de tornar-se ineficaz a concessão da medida somente ao final, já que os valores são totalmente diferentes e incidem sobre diferentes listas de credores, causando irreparáveis danos não só à empresa, mas aos empregados diretos e indiretos, parceiros comerciais e consumidores, gerando um prejuízo social de proporções incalculáveis.
O dano irreparável está na insegurança jurídica constantes nos autos, isso porque a incerteza quanto quais valores deverão ser de fato adimplido pelas Recuperandas. Ademais, além do prejuízo a massa de credores, a própria Administradora e, principalmente, ao ordenamento jurídico, em razão da decisão vedação de decisão conflitantes.
Além disso, s efeitos maléficos causados pela manutenção do nome das Recorrentes nos órgãos de restrição ao crédito, assim como toda a fundamentação que autoriza a retirada das inscrições, já foram detalhadamente descritas nos tópicos acima, sendo produzidas de forma reduzida abaixo.
A necessidade das Recorrentes não ostentarem restrições decorre da necessidade de as empresas recomporem a regularidade de suas atividades, a normal consecução de seu objeto social, no intuito de atingirem o objetivo da recuperação, o que somente se faz possível se possuírem crédito, caso contrário, correm o risco de não conseguirem fechar novos contratos, financiamentos e fiquem engessados sem poder ‘fazer caixa’ e/ou levantar valores para a realização dos serviços que prestam, incorrendo assim no risco de ver sua recuperação judicial convolada em falência. Assim, é certo que não pode aguardar o julgamento final deste Recurso para voltar a ter credibilidade perante o mercado, que só ocorrerá se não tiver restrições.
Lembre-se que a simples menção de que as Recorrentes estão em Recuperação não atinge o objetivo pretendido, já que muitos não entendem a instituto como a busca pelo empresário de um mecanismo jurídico sério de soerguimento das empresas, sem falar na hipótese impraticável de as recuperandas/recorrentes terem de tomar providência, junto ao titular do ofício onde o protesto foi inscrito, toda vez que houver a negativação de seu nome.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 52164454 e 52230972.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que o perigo da demora reside no fato de existirem valores diversos servindo como base da remuneração do Administrador Judicial, o que se constata é que o Juízo de Primeiro Grau determinou a observância do aresto recorrido, adequando-o ao percentual do débito, conforme trecho extraído do id 41284969:
Ou seja, aparentemente inexistem decisões conflitantes no caso em tela, o que afasta o perigo da demora e a probabilidade do direito em relação aos honorários do Administrador Judicial.
Mesmo que se considere haver aludida contradição, inexiste o perigo da demora, uma vez que os honorários do Administrador Judicial são adimplidos no decorrer do tempo, sendo que, caso seja adimplido valores maiores do que a determinação eventualmente oriunda do STJ, esses serão restituídos à empresa em recuperação.
E ainda, em relação à suspensão dos apontamentos restritivos, o STJ possui o seguinte entendimento:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. (...)5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) – destaquei.
Ou seja, o acórdão recorrido aparenta estar em conformidade com o posicionamento do STJ, o que atrai o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
Isto posto, sem a comprovação da probabilidade do direito ou do perigo da demora, não há falar em concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi